Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-22.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LOPES NANTES - CPF: 181.851.501-68 (EMBARGANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA registrado(a) civilmente como JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (EMBARGADO), FLAVIO ESPUNIER COSTA - CPF: 002.538.171-70 (EMBARGADO), THIAGO ESPUNIER COSTA (EMBARGADO), ROSANGELA MARIA AMARAL DA COSTA SENNA - CPF: 299.018.041-91 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE ANACLETO DA COSTA - CPF: 496.438.431-49 (EMBARGADO), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (EMBARGADO), THIAGO ESPUNIER COSTA - CPF: 006.952.581-17 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE COXIPO MIRIM - CNPJ: 10.548.744/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ASSISTENTE), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROSA AMARAL DA COSTA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA registrado(a) civilmente como JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROPRIEDADE FORMALMENTE REGISTRADA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
– OPOSIÇÃO FORMAL DEMONSTRADA – CERCA IMPLANTADA UNILATERALMENTE – LAUDO PERICIAL VÁLIDO E CONCLUSIVO – INVASÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES LOPES NANTES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1002944-22.2018.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições relevantes no julgado, nos seguintes termos: (i) omissão quanto à análise da função social da posse – argumenta que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a tese de que, embora não haja residência habitual, a posse foi exercida de forma contínua, produtiva e conforme os ditames da função social, mediante cuidados com a área e manutenção do local por mais de uma década; (ii) contradição quanto à origem da posse e início do loteamento – aponta que o acórdão incorre em contradição ao desconsiderar a posse anterior à implantação do loteamento, sendo que esta decorre de aquisição vinculada à gleba rural que originou os lotes, com documentação comprobatória anexada; (iii) omissão quanto ao cerceamento de defesa – afirma que foi indeferido pedido de nova perícia ou complementação, mesmo diante da alegada imprecisão do laudo, o que teria violado o devido processo legal e o contraditório; (iv) omissão quanto à análise da boa-fé objetiva – sustenta que não houve apreciação dos argumentos baseados no art. 422 do Código Civil, relacionados à boa-fé objetiva, sobretudo considerando a ausência de oposição dos autores e a aceitação tácita da cerca divisória instalada há anos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente nos seguintes pontos: i) ausência de enfrentamento da função social da posse; ii) contradição entre a data do início do loteamento e a posse alegada; iii) omissão quanto ao cerceamento de defesa, ante o indeferimento de complementação da perícia; iv) ausência de análise da boa-fé objetiva.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão foi categórico ao afirmar a ausência de prova da posse com ânimo de dono, ressaltando que não restou demonstrado o exercício contínuo, manso e pacífico da posse pelo período necessário, bem como a inexistência de residência habitual ou comprovação inequívoca de uso produtivo da área com exclusividade.

No que tange à suposta omissão sobre o indeferimento de complementação pericial, novamente não assiste razão à embargante.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do acórdão:

“[...]Entretanto, os autos não oferecem substrato fático e jurídico suficiente para o acolhimento da pretensão aquisitiva. O laudo pericial judicial, produzido com rigor técnico e aceito sem impugnação formal, demonstrou que a apelante ultrapassou os limites da sua propriedade em 6.653,60 m2, apropriando-se de área contígua pertencente aos autores, mediante deslocamento unilateral da cerca divisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração do usucapião, exige-se a comprovação robusta de posse qualificada, ininterrupta e com animus domini, sendo a oposição expressa à posse, como a existente nos autos, inclusive via boletim de ocorrência, um fator impeditivo à aquisição por essa via.

Além disso, conforme destacado na r. sentença, a alegação de posse desde 2007 é fragilizada pelo fato de o loteamento Recanto Três Amores somente ter se iniciado em 2013, e pela ausência de delimitação precisa da área na ocasião da suposta aquisição.

[...]

Na hipótese, os autores/apelados afirmam ser legítimos proprietários da Chácara São Luiz, situada no loteamento Recanto Três Amores, no município de Cuiabá/MT, cujos limites encontram-se minuciosamente descritos na petição inicial. Conforme alegam, o imóvel possui 100 metros de frente para o Rio Coxipó Mirim, 50 metros nos fundos e 1.000 metros nas laterais, confrontando-se, de um lado, com Domingos Pascoal Dantas e, do outro, com Maria de Lourdes Lopes Nantes.

Aduzem que a requerida/apelante promoveu a ampliação indevida dos marcos divisórios, invadindo 21,48 metros da área de titularidade dos autores, resultando em esbulho possessório correspondente a 6.653,60 m2. Para evidenciar a irregularidade, acostaram aos autos memorial descritivo e planta topográfica do imóvel, nos quais se demonstra a sobreposição de área e o desrespeito aos limites legais da propriedade.

A apelante insiste na tese de que a cerca divisória teria sido construída com anuência dos autores, constituindo posse justa nos moldes do art. 1.201 do CC. Contudo, tal argumento contraria frontalmente às conclusões técnicas constantes no laudo pericial judicial, que afastou qualquer vestígio de consenso ou acordo entre as partes.

Não se trata, portanto, de posse tolerada ou de erro comum quanto aos limites, mas sim de ocupação unilateral, materialmente demonstrada e juridicamente reprovável.

No que toca à alegação de nulidade do laudo pericial, também não assiste razão à apelante. O documento técnico foi elaborado com observância das normas processuais, não foi impugnado tempestivamente, nem houve apresentação de quesitos ou indicação de assistente técnico pela ré, o que afasta eventual alegação de cerceamento ou de parcialidade.

O conteúdo do laudo apresenta fundamentação clara, metodologicamente adequada, embasada em documentação oficial e inspeção in loco. Sua autoridade técnica, portanto, permanece íntegra e prevalente.

O Expert, após vistoria e extensa elucidação, concluiu que:

“Vistoria Técnica in loco, e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, apresenta-se a conclusão que segue:

I. O lote Santa Rita (Matrícula n° 31.624), nos moldes indicados pela parte requerida (Figuras 18, 19 e 20), está situada em local diverso da sua origem, ou seja, está parcialmente deslocada em relação ao descrito no cabeçalho de seu título;

II. As ocupações em solo das matrículas n° 31.624 (requerida) e 91.110 (requerente) se deram de forma distinta daquela estipulada pelo cenário dominial, estando em parte deslocadas, principalmente no que se refere a confrontação a Leste de 50 (cinquenta) metros, conforme demonstrado na Figura 24;

III. Por consequência, existe sobreposição entre o lote Santa Rita (Parte Requerida) e Recanto Três Amores (Parte Requerente), sendo que o primeiro avança em 20 metros, resultando em 70 metros de frente, onde deveria haver 50 metros.

IV. Portanto, tem-se que a área objeto da parte requerida, deixou de incorporar 1,2356 hectares ao norte, ou seja, a ocupação da requerida se deu de forma distinta ao cenário estipulado na titulação dominial (Matrícula nº 31.624), sobrepondo 0,9366 hectares no imóvel da parte requerente aos moldes da titulação (Matrícula nº 91.110), conforme demonstrado nas Figuras 25 e 26”
- Id. n.º 182009315.”

Trata-se, pois, de decisão motivada, que não se furtou à análise do tema, mas concluiu pela desnecessidade de complementação da prova pericial, com base nos critérios de conveniência e suficiência do conjunto probatório.

Quanto à suposta omissão na análise da boa-fé objetiva, tampouco se vislumbra o vício apontado.

O acórdão embargado afastou a alegação de usucapião com base em ausência de comprovação da posse com
animus domini
, não sendo possível reconhecer a boa-fé possessória sem a existência dessa posse qualificada.

Ainda que não mencionada expressamente a expressão "boa-fé objetiva", o acórdão analisou os elementos fáticos e jurídicos subjacentes ao instituto, o que afasta a alegada omissão.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025